Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. ASTREINTES. VALOR E PRAZO. MANUTENÇÃO.
1. O valor fixado a título de astreintes busca compelir o réu a cumprir a obrigação estipulada e, no caso, não deve ser reduzido, especialmente quando se verifica não ser esta a primeira vez que a agravante descumpre a determinação judicial, exigindo que a agravada venha constantemente em juízo requerer o cumprimento da obrigação a que tem direito.
2. No que concerne ao valor da multa arbitrada, cabe ponderar que esta possui natureza persuasória e não pode ser confundida com multa a título de cláusula penal, razão pela qual o disposto no art. 412 do CC não é aplicável ao feito.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.